Tribunal: STF
Processo: ARE 1317547
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “Ação ordinária de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e pedido de antecipação de tutela. Pretensão autoral em ver garantido o direito de assistir aos jogos da Copa do Mundo e demais eventos correlatos que venham a ocorrer no Maracanã. Impossibilidade. Restrição de uso imposta pelo Decreto nº 44.746/14. Restituição dos valores pagos a título de taxa de manutenção das cadeiras perpétuas das quais o autor é titular. Pretensão de utilização das cadeiras perpétuas, observada a posição originária em área coberta e livre de intempéries que se revela impossível, diante da reforma estrutural realizada no estádio do Maracanã. Hipótese que impõe a resolução do direito de uso através de indenização ao titular da cadeira, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, adotando-se o preço atual de mercado, com os acréscimos legais pertinentes desde a citação. Provimento parcial do recurso, vencido o eminente Desembargador Relator."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "2. Conforme se depreende dos autos, o direito ao uso das cadeiras perpétuas foi concedido através das Leis Estaduais nº 57/47 e 335/49, independentemente de qualquer pagamento a título de manutenção ou conservação.
    3. A questão a ser analisada no presente recurso diz respeito à possibilidade que teria o Estado do Rio de Janeiro, baseado em compromisso firmado com a FIFA e demais entidades governamentais, de dispor sobre o direito adquirido dos titulares das cadeiras perpétuas situadas no Maracanã, sob o fundamento de que tal situação colocaria em risco a organização e a segurança dos eventos esportivos, com relação à necessidade de manutenção da posição originária das mesmas, inclusive após a reforma do Estádio Mário Filho (Maracanã).
    4. Com efeito, as cadeiras perpétuas não foram extintas ou desapropriadas pelo Estado, que simplesmente suspendeu o exercício do direito dos autores durante a Copa do Mundo e demais eventos. Em razão de tal medida, foi editado o Decreto Estadual nº 44.746/14, no qual a mencionada restrição passou a ser indenizada, garantindo a acomodação em lugares compatíveis com os respectivos assentos titularizados. 
    5. Com relação ao pleito de disponibilização das cadeiras em local que lhe assegure condições equivalentes à posição original das cadeiras perpétuas, a providência apresenta óbice intransponível decorrente da reforma realizada no Estádio Mário Filho (Maracanã), devendo-se adotar como alternativa legal, a fixação de uma indenização ao proprietário, observando-se o valor de revenda das mesmas no mercado atual. Aliás, esse é o pedido subsidiário contido no presente recurso de apelação, o qual apresenta total viabilidade, considerando-se o desejo explícito do apelante, no sentido de não aceitar a utilização de qualquer cadeira perpétua em outra posição.
    6. Desta forma, considerando-se que a apelada deu causa à lesão do indiscutível direito do apelante, impõe-se o acolhimento do pleito indenizatório, cabendo à mesma proceder a integral reparação do dano sofrido pelo recorrente, o que se dará através da fixação do atual valor de revenda da cadeira perpétua no mercado, com os acréscimos legais pertinentes deste à data da citação, considerando-se a contratualidade que marca a relação jurídica existente entre as partes. 
    7. Isto posto, por maioria de votos, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, tão-somente para se adotar como forma de resolução do conflito, a fixação de indenização ao autor titular da cadeira perpétua, a ser apurada em liquidação de sentença e adotando-se o atual valor de mercado, com os acréscimos legais contados desde a data da citação, diante da impossibilidade de manutenção da antiga localização das mesmas, em virtude da reforma estrutural por que passou o Estádio Mário Filho (Maracanã), ficando vencido o Eminente Desembargador Relator, que negava provimento ao apelo.
    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior.” (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente